Tribunal: TJDFT
Processo: 0720225-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720225-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: MARCELO RESENDE DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão (ID 157870107) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos embargos à execução opostos por MARCELO RESENDE DA CUNHA deferiu a gratuidade judiciária ao agravado. Em suas razões (ID 47034996), alega que: 1) o agravado não apresentou documentos necessários para a concessão da gratuidade judiciária, como imposto de renda, cópia da carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartões de crédito; 2) o patrono do recorrido atua de forma voluntária, o que possibilita o pagamento dos honorários sucumbenciais. Requer o provimento do recurso para que seja afastada a gratuidade judiciária. Preparo recolhido (ID 47034998). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não postulou pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Reside a controvérsia em estabelecer se o agravante cumpre os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. O benefício deve ser dirigido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). O Superior Tribunal de Justiça, em 05/12/2019, no julgamento do REsp 1846232/RJ, definiu que a análise do magistrado não deve se basear unicamente em parâmetros objetivos, é necessária a avaliação concreta da possibilidade econômica da parte postulante arcar com os ônus processuais. Em dezembro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou ao rito dos recursos especiais repetitivos o seguinte tema: "Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil” (REsp n. 1.988.687/RJ, REsp n. 1.988.697/RJ e REsp n. 1.988.686/RJ). De qualquer modo, a concessão do benefício não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise na possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar a direção de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Não há documentos necessários para demonstrar a hipossuficiência do agravado no processo de origem nem neste agravo de instrumento. Dispõe o art. 932, inciso I, do CPC que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da in strução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Converto o julgamento em diligência para que o agravado apresente, no prazo para contrarrazões, os documentos que comprovem a alegada hipossuficiência de recursos. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator